Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA ATO JUDICIAL QUE REGISTRA EXISTIR PENDÊNCIA A SER RESOLVIDA PARA POSTERIOR APRECIAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO PELA PARTE E ORDENA QUE SE AGUARDE O DECURSO DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DO LITIGANTE. PROVIMENTO SEM CARÁTER DECISÓRIO. ATO JUDICIAL COM NATUREZA JURÍDICA DE MERO DESPACHO. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pronunciamento judicial que registra a pendência na apreciação do pedido feito pela autora/agravante em outro feito e determina a espera pelo transcurso do prazo para manifestação da parte tem natureza jurídica de despacho, pois, carecendo de conteúdo resolutório, visa exclusivamente a dar andamento ao processo.

2. São irrecorríveis, nos termos da legislação processual civil brasileira, os atos judiciais que constituem mero despacho (art. 1.001 do CPC), assim entendidos os que, por não terem conteúdo decisório, não podem causar prejuízo aos litigantes, daí porque classificados como atos ordinatórios ou de impulso oficial.

3. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.